Tribunal: STF
Processo: HC 191268
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 585.539/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERÍCIA PARA COMPROVAR UTILIZAÇÃO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR APREENDIDO. PRESCINDIBILIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    II - O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, para o reconhecimento da falta grave pelo apenado, é dispensável, inclusive, a apreensão do aparelho celular, se comprovada a sua utilização pelo preso, sendo desnecessária a realização de laudo pericial no aparelho de telefonia para comprovação da sua utilização. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 7; grifos no original).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta que é “imprescindível e indispensável a comprovação da materialidade através do Exame de Corpo de Delito Direto, que não pode ser suprido pela prova testemunhal, de modo que o reconhecimento da falta disciplinar restou sem comprovação da materialidade, de modo que torna nula o conduta disciplinar imputada, com fundamento nos arts. 168 e art. 167 c.c. o art. 564, inciso III, alínea ‘b’, e art. 566, todos dispostos no Código Processual Penal” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “ainda que de ofício, com o reconhecimento da nulidade da materialidade da conduta disciplinar advinda da prova testemunhal produzida e consequente REFORMA do R. Acordão proferido pelo Egrégio Tribunal Coator, para haver Absolvição do Paciente Dayvid Willian diante a insubsistência da falta grave” (pág. 16 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que é caso de denegação da ordem.
    Verifico, por meio do voto proferido pelo Ministro Relator do STJ, que os fatos que levaram à punição da falta grave foram assim delimitados por ocasião do julgamento do agravo interposto no Tribunal de Justiça local:
    “Como relatado, pretende o agravante o provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão monocrática, concedendo-se a ordem para reformar a decisão e reconhecer a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, absolvendo-o da falta disciplinar de natureza grave imputada.
    O agravo, contudo, não comporta provimento.
    Em síntese, sustenta-se a imprescindibilidade e indispensabilidade da realização de exame de corpo de delito direto para comprovação da materialidade, em atendimento ao arts. 158 e 167, c.c. o art. 564, III, ‘b’, do Código de Processo Penal, ao argumento de que trata-se de falta disciplinar que deixa vestígios.
    Da decisão impugnada colhe-se o seguinte, verbis (fls. 281-287):
    ‘[...]
    Pleiteia-se o afastamento da falta grave ao argumento de que deveria ter sido realizada perícia, porquanto infração que deixa vestígio, sendo imprescindível a realização da prova técnica para constatar o uso do aparelho celular, não podendo se sustentar somente na palavra dos agentes carcerários.
    Para a adequada delimitação da quaestio, trago à colação os fundamentos adotados pelo eg. Tribunal a quo ao negar provimento ao recurso, verbis (fls. 189-190 - grifei):
    ‘Em que pese a versão do sentenciado, os depoimentos dos agentes penitenciários, em uníssono, bastaram para atribuir-lhe a prática da conduta noticiada na comunicação de evento.
    Inexiste motivo para se duvidar das declarações dos agentes de segurança penitenciária, cuja condição funcional em nada abala o crédito de que são dignos, pois gozam de condições de igualdade perante qualquer outro levado à fala, independente da profissão.
    Coerentes seus relatos, como na espécie, os respectivos depoimentos proporcionam fundamento suficiente para subsidiar a anotação da falta grave.
    Não se despreze que, por certo, não há como exigir testemunhas estranhas aos quadros funcionais para depor acerca de eventos verificados no interior de uma unidade prisional, localidade cujo acesso é, óbvio dizer, restrito.
    […]
    Cuida-se, a conduta noticiada, de falta disciplinar grave por infringência ao art. 50, VII, da LEP, dada a utilização de aparelho celular.
    Não se despreze, em tempo, que se tratando de procedimento administrativo disciplinar de apuração de falta grave pelo preso não são exigíveis as mesmas formalidades inerentes ao processo judicial, inclusive no que diz respeito à materialidade da infração, sendo desnecessária a realização de perícia.
    Conforme entendimento chancelado pelas decisões recentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a posse/uso de aparelho de telefonia celular, isoladamente ou acompanhado de quaisquer de seus componentes essenciais, a exemplo da placa eletrônica, bateria, do chip ou cabo carregador, ou mesmo apenas destes acessórios, consubstancia falta grave nos moldes da Lei n° 11.466/2007.
    Não era, repita-se, necessária a realização de perícia para averiguar a funcionalidade do aparelho e acessórios, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da adiante reproduzida:
    […]
    Como bem destacado no v. acórdão impugnado, o relato dos agentes penitenciários é no sentido de que o paciente utilizou-se do aparelho telefônico, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.
    Outrossim, sobre o tema em análise, esta Corte de Justiça tem decidido que, para o reconhecimento da falta grave pelo apenado, é dispensável, inclusive, a apreensão do aparelho celular, se comprovada a sua utilização pelo preso, dispensando a realização de laudo pericial no aparelho de telefonia para comprovação da sua utilização.
    Confira-se:
    […]
    Ademais, segundo pacífica jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal Superior, a tão somente posse de aparelho celular, bem como de seus componentes essenciais, tais como ‘chip’, carregador ou bateria, constitui falta disciplinar de natureza grave, não necessitando perícia para comprovar, sequer a funcionalidade.
    […]
    Nesse cenário, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias para afastar a falta grave que foi imputada ao paciente demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória constante dos autos de execução, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    […]
    Desta feita, estando o v. aresto combatido em conformidade com a legislação e com entendimento desta Corte Superior de Justiça, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade, no presente caso, passível de ser sanada com a concessão da ordem, de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’
    Restou ainda esclarecido na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, no que interessa (fls. 304-306):
    ‘No caso, não vislumbro qualquer vício na decisão que não conheceu do presente habeas corpus, pois, na decisão objurgada, ficou assentado que (fls. 283-285 - grifei):
    ‘Pleiteia-se o afastamento da falta grave ao argumento de que deveria ter sido realizada perícia, porquanto infração que deixa vestígio, sendo imprescindível a realização da prova técnica para constatar o uso do aparelho celular, não podendo se sustentar somente na palavra dos agentes carcerários. 
    Para a adequada delimitação da quaestio, trago à colação os fundamentos adotados pelo eg. Tribunal a quo ao negar provimento ao recurso, verbis (fls. 189-190 – grifei):
    […]
    Destarte, constata-se que pretende o embargante, na verdade, o reexame de matéria já apreciada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
    Vale consignar, por fim, que ‘o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção’ (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2015). Desse modo, inexistindo vícios na decisão, rejeito os embargos de declaração.’
    Conforme se depreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal no presente caso. 
    Ademais, como anteriormente salientado, esta Corte Superior de Justiça tem decidido que, para o reconhecimento da falta grave pelo apenado, é dispensável, inclusive, a apreensão do aparelho celular, se comprovada a sua utilização pelo preso, sendo desnecessária a realização de laudo pericial no aparelho de telefonia para comprovação da sua utilização.
    […]
    De mais a mais, no presente agravo regimental não foi trazido qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos” (págs. 5-12 do doc. eletrônico 7; grifos no original).
    Dada essa moldura, não há dúvida de que a falta cometida encontra tipificação legal no art. 39, combinado com o art. 50, ambos da Lei de Execução Penal - LEP.
    Com efeito, o art. 50, VI, da Lei de Execução Penal estabelece como falta grave “inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta Lei”. E os incisos II e V do art. 39 do mesmo diploma legal registram que constituem deveres do condenado “obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se” e “execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”.
    Com efeito, pune-se a inobservância das regras de disciplina a que os presos estão submetidos dentro dos presídios ou penitenciárias. Por isso mesmo é que só o fato de o reeducando ser flagrado na posse desses referidos aparelhos estará ele sujeito a punição por cometimento de falta grave.
    Além disso, o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal prevê as seguintes condutas proibitivas, in verbis:
    “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 
    […]
    VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.
    Veja-se que a lei sequer exige a demonstração da efetiva utilização do aparelho, sendo bastante a posse dele no interior do presídio.
    Aliás, esta Corte já firmou entendimento pacífico de que a conduta de portar chip telefônico, ainda que sem o aparelho de telefonia celular, encontra-se tipificada como falta grave, nos termos do referido art. 50, VII, da LEP. Vejamos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CHIP DE CELULAR. ARTIGO 50, INCISO VII, DA LEI 7.210/1984. 1. As hipóteses de falta disciplinar de natureza grave estão previstas no rol taxativo do art. 50 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. O inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984, inserido pela Lei 11.466/2007, abrange a hipótese da posse de aparelho telefônico e de seus componentes essenciais, como o chip de telefone celular, em estabelecimento prisional. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 117.985/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENA - EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - ARTIGO 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. O disposto no inciso VII do artigo 50 da Lei de Execução Penal alcança a introdução de chips de telefone celular em penitenciária” (HC 99.896/RS, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE DOIS CHIPS DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR. CARACTERIZAÇÃO. TELEOLOGIA DA NORMA. PROIBIÇÃO DA POSSE DO TELEFONE E SEUS COMPONENTES. ORDEM DENEGADA.
    1. A Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) institui um amplo sistema de deveres, direitos e disciplina carcerários. O tema que subjaz a este habeas corpus diz com tal sistema, especialmente com as disposições normativas atinentes à disciplina penitenciária. Disciplina que o legislador entende ofendida sempre que o condenado ‘tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo’ (inciso VII do art. 50 da LEP).
    2. Em rigor de interpretação jurídica, o que se extrai da Lei de Execução Penal é a compreensão de que o controle estatal tem de incidir sobre o aparelho telefônico, mas na perspectiva dos seus componentes. É dizer: a Lei 11.466/2007 encampou a lógica finalística de proibir a comunicação a distância intra e extramuros. Pelo que a posse de qualquer artefato viabilizador de tal comunicação faz a norma incidir de pleno direito.
    3. Tal maneira de orientar a discussão não implica um indevido alargamento da norma proibitiva. Norma que faz menção expressa à posse, ao uso e ao fornecimento de ‘aparelho telefônico, de rádio ou similar’. E o fato é que o chip faz parte da compostura operacional do telefone celular. Não tem outra serventia senão a de se acoplar ao aparelho físico em si para com ele compor uma unidade funcional. Donde se concluir que o referido artefato nem sequer é de ser tratado como mero acessório do aparelho telefônico, sabido que acessório é aquilo ‘que se junta ao principal, sem lhe ser essencial; detalhe, complemento, achega’. Ele se constitui em componente do aparelho e com ele forma um todo operacional pró-indiviso.
    4. Ordem denegada, cassada a liminar” (HC 105.973/RS, Rel. Min. Ayres Britto).
    Assim, se a posse de um chip, por si só, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, com maior razão a apreensão do aparelho celular, sendo equivocada, portanto, a alegação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar por ausência de perícia técnica que tinha como objetivo comprovar a efetiva utilização ou não de tal equipamento pelo paciente. 
    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator